Tribunal: STF
Processo: Rcl 61110
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Gilberto Pereira de Assis, em 20.7.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal 
n. 0017937-47.2017.4.01.3400, pela qual ofendidos “os dispositivos legais e entendimentos que o Supremo Tribunal Federal vem adotando sobre o mérito” 
(fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA” (e-doc. 4).



    2. O reclamante alega que “os servidores protegidos, sob o ângulo da duração do trabalho, por legislação especial estão sujeitos à jornada normal nela prevista, sendo desinfluente a circunstância de virem a exercer cargo em comissão ou função de confiança, no que estes – repito – geram o direito ao aumento remuneratório tendo em conta não a dilatação da jornada, mas o desempenho de atividade de maior responsabilidade” (fl. 5).



    Sustenta que “o entendimento de que os ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento se equiparam, na essência jurídica, aos cargos de gerente da iniciativa privada e podem fixar a jornada e decidir a concessão de horas extras para os outros e não a si próprios é sistematicamente referido para justificar a incompatibilidade com o pagamento de horas extras” (fl. 6).



    Afirma que, “ao autorizar a prática de horas extras além do acréscimo de jornada previsto na legislação e em atos ou acordos de compensação, viola essas normas constitucionais e internacionais, ainda incorrendo em desvio de finalidade da negociação coletiva para a compensação de jornada, prevista no inciso XIII do art. 7º da Constituição” (fl. 7).



    Pede “a manutenção da gratuidade de justiça já deferida nos autos de origem” e seja “cassada a Decisão proferida no TRF da 1ª Região para assegurar o preceito constante no entendimento majoritário dos membros do STF sobre horas extras” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. A presente ação não dispõe de elementos para trâmite regular neste Supremo Tribunal.



    5. Reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões prolatadas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. No caso em exame, o reclamante não indica, em suas razões, alguma decisão do Supremo Tribunal Federal dotada de efeito vinculante eventualmente descumprida pela autoridade reclamada. Limita-se a discorrer sobre alegado equívoco na decisão reclamada.



    Dos argumentos trazidos na petição inicial não é possível extrair fundamentos jurídicos que autorizem o processamento da reclamação neste Supremo Tribunal.



    7. Esse Supremo Tribunal Federal inadmite reclamações em cuja petição inicial não se identifica, com precisão e clareza, o precedente vinculante descumprido ou a forma como sua competência teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” 
(Rcl n. 54.416-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    8. Pelo exposto, indefiro a inicial desta reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora